Tribunal: STF
Processo: ARE 1581835
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
EMENTA

    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Estelionato e associação criminosa. Acordo de não persecução penal (ANPP). Recusa fundamentada do Ministério Público. Ausência de direito subjetivo. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Artigo 93, inciso IX, da CF. Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de demonstração fundamentada da repercussão geral. Precedentes. Regimental não provido.

    1 A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.

    2. Agravo ao qual se nega provimento.